Tribunal: TJDFT
Processo: 0754173-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754173-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mércia Ferreira de Melo Pessa em face da r. decisão (ID 251771968, integrada pela decisão de ID 256226104, do processo de origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Materiais movida em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, imputou-lhe a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento). Nas razões recursais (ID 79268015), a Agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica é inequivocamente de consumo, razão pela qual deve ser aplicada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, impondo à Agravada a responsabilidade pelo custeio integral da perícia. Afirma que a decisão impugnada desconsiderou a especialidade das normas consumeristas, aplicando de forma literal o art. 95 do CPC/15, o que contraria a finalidade protetiva do CDC. Alega que a imposição do rateio dos honorários periciais à consumidora, em contexto de hipossuficiência, compromete o acesso à justiça e pode gerar dano grave e de difícil reparação. Defende que, sendo a Agravada responsável por provar a inexistência do defeito, deve arcar com os custos da prova pericial, ainda que determinada de ofício pelo juízo. Argumenta que a Agravada, além de se opor expressamente à realização da perícia, considera-a desnecessária, circunstância que reforça a obrigação de suportar os custos, sob consequência de violação ao princípio da boa-fé. Assevera que a manutenção do rateio dos honorários periciais desvirtua o instituto da inversão do ônus da prova e afronta a jurisprudência consolidada, que atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do serviço. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito da cota-parte dos honorários periciais pela Agravante e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a responsabilidade dela pelo custeio da perícia, atribuindo-se integralmente à Agravada tal obrigação. Subsidiariamente, pleiteia a dispensa da perícia diante do desinteresse da fornecedora. Preparo comprovado (ID 79268017). É o relatório. Decido. Registre-se, de início, o conhecimento parcial deste recurso. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Agravante, verifica-se que a r. decisão impugnada não trata a respeito do referido tema. Logo, não pode ser conhecido, sob consequência de preclusão, pois a matéria não foi abordada na decisão ora combatida. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Nesse contexto, qualquer análise a respeito do referido tema nesta seara configuraria indevida supressão de instância. Quanto às alegações remanescentes, destaca-se que os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a perícia foi determinada de ofício pelo d. Magistrado, hipótese à qual se aplica a regra de rateio dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC/15. Confira-se o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à produção de prova pericial e atribuiu exclusivamente à autora o adiantamento integral dos honorários periciais, embora a perícia tenha sido determinada de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a produção da prova técnica é determinada de ofício pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 95, caput, estabelece que, sendo a prova pericial determinada de ofício, durante a fase de conhecimento, o custeio dos honorários deve ser rateado entre as partes, evitando-se o ônus financeiro desproporcional a apenas um dos litigantes. 4. O adiantamento das despesas não se confunde com a responsabilidade final pela sucumbência, sendo medida necessária para viabilizar a prova sem comprometer o acesso à justiça e a paridade de armas entre os litigantes. 5. A jurisprudência do TJDFT pacificou o entendimento de que, nas hipóteses em que a perícia é determinada de ofício, deve haver divisão proporcional do encargo entre as partes, ressalvados os casos de gratuidade da justiça (Acórdãos 2020808/2025, 1734067/2023, 1719830/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo, na fase de conhecimento, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme artigo 95 do CPC. 2. O adiantamento das despesas periciais não se confunde com a responsabilidade final pela sucumbência, devendo observar os princípios da isonomia e da cooperação processual. (Acórdão 2068422, 0730157-69.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.).” (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator